Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-05.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-05.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), MAYK KRUSQUEVIS SILVA - CPF: 004.091.681-22 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001098-05.2022.8.11.9005.

Agravante (s):
MAYK KRUSQUEVIS SILVA.

Agravado (s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE TRANSFÊRENCIA DE TÍTULARIDADE DE VEÍCULO APÓS COMPROVAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÂO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO PELO JUIZO SINGULAR – SINAIS DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO COM RISCOS DE PREJUIZOS IRREPARÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser deferida a tutela antecipada
pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de transferência do veículo para o nome de terceiro.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídico tendente à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Deferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de transferência do veículo para o nome de terceiro.

Pois bem.
No que tange ao mérito, como assinalei na decisão concessiva parcial do efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido, eis que, o conjunto probatório inicial evidencia a venda do veículo a terceiro, conforme documentação de autorização de transferência de propriedade, devidamente assinada, com reconhecimento de firma, circunstância que reforça a probabilidade do direito defendido na demanda judicial principal.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA - MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NEGATIVA ANOTADA NA CNH DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS MULTAS E OS PONTOS NEGATIVOS INSERIDOS NA CNH - VENDA VERBAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO ALIENANTE – ALIENAÇÃO QUE SE CONCRETIZA COM A SIMPLES TRADIÇÃO DO BEM (art. 1.267 DO CC) – INFRAÇÕES COMETIDAS EM DATAS POSTERIORES À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIROS - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO S AUTOS DE INFRAÇÃO N. 00320488 E RE 00320487, COM RETIRADA DEFINITIVA DOS PONTOS NA CNH - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser mitigado o regramento do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, hipótese em que fica afastada a responsabilização solidária do antigo proprietário. Precedentes (STJ AgRg no AREsp 427.337/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ª TURMA, DJe 01/07/2015; STJ REsp 1.418.691, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ AgRg no REsp 1.482.835/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, DJe 14/11/2014 MARTINS, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014).do STJ

2 – Sentença concessiva da segurança ratificada, em todos os seus termos, em reexame necessário.

(N.U 1044240-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Quanto ao risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, estes são visíveis, onde a manutenção da pontuação em nome do agravante poderá ocasionar a abertura de procedimento administrativo com a suspensão do seu direito de dirigir, além de eventuais restrições creditícias.

Conclusão.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou suspensão
as cobranças realizadas a partir da data de ajuizamento da ação, até ulterior deliberação
, até ulterior deliberação judicial.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023